Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. feminicídio. tentativa. sentença de pronúncia. materialidade. comprovação. indícios suficientes de autoria. desclassificação. inviabilidade. exame pormenorizado. competência do conselho de sentença. causas de aumento. afastamento. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito previsto no artigo 121-A, § 1o, inciso I, e § 2o, incisos II e V, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia do réu pelo crime de tentativa de feminicídio, diante das alegações defensivas de ausência de dolo homicida e de ocorrência de desistência voluntária; e (ii) examinar a presença dos pressupostos fáticos e jurídicos que justifiquem a submissão das causas de aumento de pena e do motivo fútil ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de Decidir
3. A pronúncia pelo crime autônomo de feminicídio, na forma tentada, é cabível quando demonstrado contexto de violência doméstica e familiar, evidenciado pela coabitação entre réu e vítima, bem como indícios de dolo homicida revelados por agressões sucessivas, imobilização e enforcamento, cuja interrupção decorreu da perda de resistência da vítima, e não de vontade do agente, o que rechaça as alegações de ausência de intenção de matar e de desistência voluntária.
4. A submissão das causas de aumento de pena relativas à asfixia e à idade da vítima ao julgamento pelo Tribunal do Júri se impõe quando respaldada por elementos probatórios mínimos, como laudo que descreve lesões compatíveis com esganadura e documento que atesta idade superior a 60 anos, afastando-se a alegação de manifesta improcedência, ao passo que, em caso de condenação, a motivação fútil deverá ser examinada na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante genérica, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121-A, § 1o, inciso I, § 2o, incisos II e V; Código de Processo Penal, artigos 413 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0705306-33.2025.8.07.0010, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.9.2025, DJe 2.10.2025; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0725460-18.2024.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.7.2025, DJe 13.8.2025; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0703018-49.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16.5.2024, DJe 23.5.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0718849-25.2019.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 4.7.2024, DJe 16.7.2024; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0704372-25.2023.8.07.0017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21.8.2025, DJe 29.8.2025.